Tribunal: TJMT
Processo: 1036589-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036589-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 035.282.171-03 (AGRAVANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. IMPEDIMENTO AO ACESSO DE RECURSOS ESSENCIAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência para desbloqueio de valores depositados em conta bancária da agravante, Ana Paula de Oliveira Dantas
.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do bloqueio da conta bancária pela instituição financeira recorrida, especialmente diante do reconhecimento, em procedimento administrativo instaurado pelo Procon, da inexistência de qualquer irregularidade nas movimentações financeiras. Avalia-se se o fundamento da ausência de interesse comercial da instituição bancária justifica a manutenção da restrição ao acesso aos valores.

III. Razões de decidir

3. O direito ao saque e à movimentação de valores depositados decorre da própria natureza da relação bancária, não sendo admissível que a instituição financeira, sem respaldo legal ou contratual, impeça o titular da conta de acessar seus recursos.
4. O bloqueio da conta bancária impossibilitou a recorrente de utilizar valores necessários para custear tratamento de saúde contra o câncer, comprometendo sua subsistência e ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial.
5. A decisão recorrida incorreu em erro ao considerar que houve demora injustificada na propositura da ação, pois o lapso temporal entre o bloqueio e o ajuizamento foi de 78 dias, e não de cinco meses, como consignado.
6. A agravante adotou medidas administrativas antes da judicialização do litígio, o que reforça sua boa-fé e não pode ser interpretado como ausência de urgência na busca da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar o imediato desbloqueio da conta e a transferência dos valores de titularidade da agravante no prazo de 10 (dez) dias.

Tese de julgamento:

"1. O bloqueio de valores em conta bancária sem fundamentação legal ou contratual válida constitui afronta ao direito de propriedade e à dignidade da pessoa humana. 2. A instituição financeira não pode impedir o acesso aos recursos do correntista sob a justificativa de ausência de interesse comercial na manutenção da relação contratual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXII e LIV; CDC, arts. 6º, VI; 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.962.041/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.03.2022; TJ-MT, AI 1012389-13.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 07.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ana Paula de Oliveira Dantas contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer n. 1003461-87.2024.8.11.0050, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante para desbloqueio de valores depositados em conta bancária de sua titularidade.

Irresignada, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada, alegando que a medida de bloqueio imposta pela instituição financeira agravada foi arbitrária, impedindo o acesso a recursos financeiros essenciais para a manutenção de seu tratamento de saúde contra o câncer.

Argumenta que, ainda que tenha sido instaurado procedimento administrativo junto ao Procon, no qual o agravado reconheceu expressamente a inexistência de qualquer irregularidade nas movimentações financeiras realizadas, a instituição financeira manteve o bloqueio dos valores, sob a alegação de que não há mais interesse comercial em manter a relação contratual com a agravante.

Sustenta que, apesar de a instituição financeira ter informado que os valores estariam disponíveis para saque, na prática o desbloqueio não foi efetivado, impossibilitando a recorrente de dispor dos valores a que faz jus.

Alega que, diante desse cenário, sua subsistência encontra-se comprometida, não lhe restando valores suficientes para o atendimento ao mínimo existencial.

Destaca que buscou solucionar a questão por meio de vias administrativas, cumprindo as etapas extrajudiciais recomendadas, razão pela qual não pode ser penalizada por ter tentado resolver o litígio de forma não litigiosa.

Aduz que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao considerar que houve demora injustificada na propositura da demanda, visto que o lapso temporal entre o bloqueio da conta e o ajuizamento da ação foi de apenas 78 dias, e não cinco meses, como consignado pelo Juízo de primeiro grau.

Ressalta, ainda, que a permanência do bloqueio lhe causa grave prejuízo, pois os valores são necessários para custear despesas médicas, aquisição de medicamentos e garantir sua própria subsistência e de seu filho menor.

Defende que a decisão recorrida desconsiderou a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial, assegurados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, e 7º, IV.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se o imediato desbloqueio e a consequente transferência dos valores depositados para a conta bancária da recorrente,

O pretendido efeito ativo foi deferido, como, também, o pedido de gratuidade da justiça, consoante a decisão encartada nos autos (id. 260491158).

O Agravado deixou de apresentar a contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ana Paula de Oliveira Dantas contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer n. 1003461-87.2024.8.11.0050, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante para desbloqueio de valores depositados em conta bancária de sua titularidade.

Denota-se dos autos que

Ana Paula de Oliveira Dantas ajuizou uma ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer, contra o Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., após ter sua conta bancária bloqueada, impedindo o acesso a valores depositados.

Alegou que a instituição financeira reconheceu a inexistência de irregularidades na movimentação financeira, mas manteve o bloqueio sob a justificativa de que não desejava mais manter relação comercial com ela.

A decisão de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que: a) A autora demorou cinco meses para ajuizar a ação, demonstrando ausência de urgência; b) Ela recebe auxílio-doença, o que garantiria suas necessidades básicas e c) Seria necessária maior dilação probatória para verificar a legalidade do bloqueio.

Contra essa decisão, Ana Paula de Oliveira Dantas interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que a análise do pedido de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, tais requisitos encontram-se plenamente demonstrados, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada para conceder a tutela antecipada requerida, já que a Agravante teve sua conta bancária bloqueada pela instituição agravada, impossibilitando o acesso a valores que lhe pertencem.

No curso do procedimento administrativo instaurado junto ao Procon, restou expressamente reconhecido pelo próprio Agravado que não há qualquer irregularidade nas movimentações financeiras da conta bancária da agravante, justificando-se o bloqueio exclusivamente na alegação de ausência de interesse comercial em manter a relação contratual.

No entanto, esse fundamento, não se presta a justificar a restrição ao acesso aos valores, pois, uma vez reconhecida a licitude dos recursos, não há razão legítima para impedir a agravante de utilizá-los, independentemente da continuidade da relação comercial entre as partes.

O direito ao saque e à movimentação dos valores depositados decorre da própria natureza da relação bancária, sendo incabível que a instituição financeira, sem fundamento legal ou contratual plausível, mantenha o bloqueio sob pretexto de mera conveniência negocial.

Ademais, a decisão recorrida fundamentou o indeferimento da tutela de urgência na suposta falta de urgência, sob o argumento de que a agravante teria levado cinco meses para propor a ação judicial. Todavia, conforme demonstrado nos autos, o bloqueio da conta ocorreu em 28 de agosto de 2024, e a ação foi ajuizada em 14 de novembro de 2024, configurando um lapso de 78 dias, ou dois meses e meio, e não cinco meses, como consignado na decisão de primeiro grau.

Assim, a correção desse equívoco temporal é essencial, pois evidencia que a decisão recorrida se baseou em premissa fática incorreta, devendo, por isso, ser reformada.

Além disso, a razoabilidade do tempo decorrido entre o bloqueio e a propositura da demanda deve ser avaliada à luz das circunstâncias do caso concreto, uma vez que a Agravante demonstrou que utilizou esse período para buscar a solução administrativa do litígio, conforme recomenda o ordenamento jurídico e o entendimento consolidado dos Tribunais em situações análogas.

Logo, indubitavelmente, o procedimento administrativo instaurado perante o Procon foi concluído apenas em 29 de outubro de 2024, ou seja, poucos dias antes da propositura da demanda judicial.

Dessa forma, não se pode penalizar a parte recorrente pelo cumprimento de uma etapa pré-processual recomendada e amplamente reconhecida como essencial para o adequado deslinde das controvérsias bancárias. Ao contrário, a conduta da Agravante reflete prudência e boa-fé processual, revelando um esforço legítimo para evitar a judicialização do conflito.

Sendo assim, entendo que a manutenção do bloqueio configura medida excessiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, pois restringe indevidamente o exercício de um direito essencial da Agravante, impedindo-a de acessar valores que lhe pertencem sem qualquer justificativa legal válida.

A necessidade de tutela jurisdicional imediata é reforçada pelo fato de que a recorrente encontra-se em tratamento de saúde contra o câncer, enfermidade grave que demanda não apenas cuidados médicos contínuos, mas também recursos financeiros substanciais para aquisição de medicamentos e deslocamento para atendimento especializado.

Diante da comprovação do direito da agravante ao desbloqueio dos valores e da existência de perigo de dano irreparável, a tutela provisória de urgência postulada na ação de base deve ser deferida para determinar a imediata liberação dos recursos depositados na conta bancária de sua titularidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reforma da decisão agravada, a fim de determinar ao Agravado que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao desbloqueio da conta e à transferência dos valores devidos à Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025